Tribunal: TJES
Processo: 5013682-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013682-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE.
REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO ANTES DA OITIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Restou demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente, além de sua extrema periculosidade, sendo necessária a manutenção da sua prisão preventiva, para garantir a ordem pública, acautelar o meio social e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade,

pelo fato da defesa técnica, à época constituída, ter concordado com a realização do interrogatório do paciente, sem que a vítima tivesse prestado depoimento, perante a autoridade policial e em Juízo, já que o processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado o pleno exercício de defesa, devendo ser destacado, que a ofendida, não foi ouvida, pois se encontrava hospitalizada.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013682-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONILDO DA SILVA SIMEÃO, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado tentado, no contexto de violência doméstica (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Aduz o impetrante, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o paciente se encontra preso desde 11/06/2020.

Alega, ainda, a existência de nulidade absoluta, desde a decisão de pronúncia, uma vez que a vítima não prestou depoimento na seara policial e em Juízo, de modo que não poderia o réu ter sido interrogado, embora a defesa técnica à época constituída, tenha anuído com tal circunstância.

Narra a denúncia (id 6625840), que no dia 11 de junho de 2020, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, agindo com
animus necandi,
desferiu golpes de faca contra sua companheira, a vítima Delivranda do Rosário, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa dela, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino em violência doméstica, somente não alcançando o resultado morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Verifico também, que o paciente foi pronunciado (decisão id 6625848), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, do CP), sendo certo que aludida decisão foi mantida, à unanimidade de votos, por esta 2ª Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso em sentido estrito nº 0003923-07.2020.8.08.0011, ocorrido em 03/08/2022, de relatoria do eminente Des. Fernando Zardini Antônio.

Decerto que, quando da análise do referido recurso, foi mantida a prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade concreta do delito, bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

N
o que se refere
a alegação de
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, verifico que a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que praticado em face de sua ex-companheira, dentro do contexto de violência doméstica, sendo certo que o delito de homicídio, somente não se consumou, pois a vítima Delivranda foi socorrida, e permaneceu por, aproximadamente, 01 (um) mês no hospital, ficando com sequelas, como a perda da visão e dificuldade na fala.

Deste modo, tenho que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente, além de sua extrema periculosidade, sendo necessária a manutenção da sua prisão, para garantir a ordem pública, acautelar o meio social e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 741.515/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Indo adiante,
quanto

a alegada nulidade
, pelo fato da defesa técnica, à época constituída, ter concordado com a realização do interrogatório do paciente,
sem
que a
vítima
tivesse prestado depoimento, perante a autoridade policial e em Juízo
, vislumbro que o processo de origem tramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado o pleno exercício de defesa, devendo ser destacado, que a ofendida, não foi ouvida, pois se encontrava hospitalizada.

Ademais, conforme informações prestadas pelo Magistrado (id 6887190), a defesa do réu, no momento processual adequado, não arrolou a vítima como testemunha, para ser ouvida perante o Tribunal do Júri, na fase do art. 422, do CPP.

Vale registrar que o STJ, possui pacífico entendimento de que, a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.

5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 737.669/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Neste ínterim, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, nem mesmo de eventual nulidade, de modo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6944643),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR A ORDEM.